Tribunal: TJDFT
Processo: 0734367-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA. EXAME PERICIAL DESNECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira. A defesa postula a absolvição por ausência de prova suficiente, atipicidade da conduta e legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inexistência de exame pericial impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (ii) saber se a palavra da vítima, isoladamente, é suficiente para fundamentar a condenação em contexto de violência doméstica; e (iii) saber se há elementos que autorizem o reconhecimento da legítima defesa alegada pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria da contravenção penal foram comprovadas por meio dos autos de ocorrência, termo de requerimento de medidas protetivas, relatório final e, sobretudo, pela palavra da vítima e das testemunhas, prestadas sob o crivo do contraditório.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que, em casos de violência doméstica, a ausência de exame pericial não impede a condenação por vias de fato, infração que, por natureza, pode não deixar vestígios.
5. A versão apresentada pela vítima é harmônica com os demais elementos dos autos e encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas José Geovane e Maria das Graças.
6. A alegação de legítima defesa encontra-se isolada nos autos, sendo desprovida de provas e contraditada pela versão coerente da vítima, corroborada por testemunhas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.